Tribunal: TJSP
Processo: 1031776-06.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite a capitalização mensal de juros – Ainda que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite a capitalização mensal de juros – Ainda que assim não fosse, é permitida a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004 – Contrato que não prevê a cobrança de comissão de permanência – RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.